Tribunal: STJ
Processo: 1088155-50.2023.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2901811 - SP (2025
/0119337-3)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
EMBARGANTE
: CONSTRUTORA METROCASA SA
ADVOGADO
: FRANCISCO ANDRE CARDOSO DE ARAUJO - SP279455
EMBARGADO
: RAFAEL RODRIGUES RUBBO BARBOSA
ADVOGADO
: ALLAN CRISTIAN SILVA - SP307209
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA
– ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU
PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE.
Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na
1.
sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou
erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que
não se vislumbra na hipótese em tela.
Dada a natureza dos aclaratórios, esses não podem ser
2.
utilizados como instrumento para a rediscussão do julgado.
Embargos de declaração rejeitados.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
07/10/2025
13/10/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA51401168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/10/2025 13:43:49
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: e77dd395-0f01-4d01-a72d-b7bac4e06e8a

Documento eletrônico VDA51401168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/10/2025 13:43:49
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: e77dd395-0f01-4d01-a72d-b7bac4e06e8a

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2901811 - SP (2025
/0119337-3)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
EMBARGANTE
: CONSTRUTORA METROCASA SA
ADVOGADO
: FRANCISCO ANDRE CARDOSO DE ARAUJO - SP279455
EMBARGADO
: RAFAEL RODRIGUES RUBBO BARBOSA
ADVOGADO
: ALLAN CRISTIAN SILVA - SP307209
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA
– ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU
PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE.
Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na
1.
sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou
erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que
não se vislumbra na hipótese em tela.
Dada a natureza dos aclaratórios, esses não podem ser
2.
utilizados como instrumento para a rediscussão do julgado.
Embargos de declaração rejeitados.
3.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por CONSTRUTORA
METROCASA S.A., em face do acórdão de fls. 459-462, e-STJ, relatado por este
signatário, que negou provimento ao agravo interno manejado pelo ora embargante.
O aresto em questão está assim ementado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO
CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA
CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INSURGÊNCIA DA REQUERIDA.
Documento eletrônico VDA51064439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/10/2025 17:26:49
Código de Controle do Documento: 757284a7-f738-4924-b031-2622dbb70eb3

Consoante expressa previsão contida nos artigos 932, III, do CPC/15 e 253, I,
1.
do RISTJ e em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante
demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o
apelo extremo, o que não aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula 182 do
STJ.
Agravo interno desprovido.
2.

Em suas razões recursais (fls. 465-468, e-STJ), a insurgente alega a
existência de omissão quanto à existência de impugnação adequada à decisão de
admissibilidade do recurso especial.
Impugnação às fls. 472-474, e-STJ.
É o relatório.

VOTO
Os embargos de declaração não merecem acolhimento, visto que o
embargante não demonstrou a existência de nenhum vício a macular o julgado.
Nos estreitos limites do artigo 1.022 do CPC/2015, o recurso de embargos
1.
de declaração objetiva suprir omissão, dissipar obscuridade, afastar contradição ou
sanar erro material, não podendo ser utilizado como instrumento para a rediscussão do
julgado, como pretende a parte. Precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA. MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL NÃO APRECIADO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 315/STJ. ARESTO EMBARGADO. EXPRESSA
ABORDAGEM
DA
QUESTÃO.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO.
PREQUESTIONAMENTO
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
NÃO
CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
(...)
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EREsp 705.167/AL, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em
, DJe
)
28/02/2018
06/03/2018

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO CABIMENTO DE
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
DISCUSSÃO
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DAS ALEGAÇÕES JÁ
Documento eletrônico VDA51064439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/10/2025 17:26:49
Código de Controle do Documento: 757284a7-f738-4924-b031-2622dbb70eb3

RECHAÇADAS POR ESTA RELATORIA NOS ACLARATÓRIOS ANTERIORES.
CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO
CPC/2015 QUE SE IMPÕE. ACLARATÓRIOS REJEITADOS, COM IMPOSIÇÃO
DE MULTA.
1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado (CPC/2015, art.
1022). A ausência do enquadramento fático às hipóteses mencionadas não
permite o acolhimento do presente recurso.
2. Os embargos de declaração, ante a ausência de omissão, obscuridade ou
contradição no acórdão embargado, não constituem instrumento adequado ao
prequestionamento de matéria constitucional. Precedentes.
3. É evidente o inconformismo da parte embargante com o resultado do
julgamento e a intenção de reapreciação da causa, finalidade a que os
aclaratórios não se destinam.
4. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.
(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 491.182/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
)
27/02/2018
08/03/2018

No caso em tela, restou assentado no acórdão recorrido, de modo claro e
fundamentado, o não atendimento da dialeticidade recursal necessária ao
conhecimento do agravo em recurso especial, não medida em que, em tal apelo, não
foram impugnados adequadamente todos os fundamentos dispostos na decisão de
admissibilidade do apelo nobre.
Logo, não há falar em vícios a serem sanados no acórdão embargado, o
qual adotou fundamentação clara e suficiente ao deslinde da controvérsia,
representando os presentes aclaratórios mero inconformismo da parte em relação ao
julgamento desfavorável às suas pretensões. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS
ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art.
1.022 do CPC/2015.
2. No caso, não se constatam os vícios alegados pela embargante, que busca
rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é
incabível nos embargos declaratórios.
3. Embargos de declaração rejeitados, com advertência de multa.
(EDcl no AgInt no REsp 1674146/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
)
16/11/2017
21/11/2017

Documento eletrônico VDA51064439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/10/2025 17:26:49
Código de Controle do Documento: 757284a7-f738-4924-b031-2622dbb70eb3

Por fim, assevera-se que, não obstante a rejeição dos aclaratórios, deixa-
2.
se de aplicar a multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC/2015, na medida em que
se trata de primeiros embargos de declaração que não ostentam caráter
manifestamente protelatórios.
Nesse sentido, relevante a menção ao seguinte precedente desta Turma:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TUTELA
CAUTELAR
ANTECEDENTE.
ARRESTO
DE
BENS
E
VALORES
FINANCEIROS. LIMINAR DEFERIDA. OMISSÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC
/2015. INEXISTÊNCIA.
MULTA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.026, § 2o, DO CPC.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTAMENTO. AGRAVO INTERNO
PROVIDO, PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
(...)
2. A multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015 não é automática e depende
de decisão fundamentada, demonstrando o caráter protelatório dos embargos de
declaração. Precedentes.
3. Hipótese em que o caráter protelatório dos primeiros embargos de declaração
opostos pela recorrente não ficou demonstrado pelo Tribunal de origem,
ensejando, por isso, o afastamento da penalidade processual.
4. Agravo interno provido para dar parcial provimento ao recurso especial.
(AgInt no AREsp 1543102/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado em
, DJe
)
26/11/2019
19/12/2019

No entanto, desde já se adverte que a reiteração de embargos de
declaração, com intuito de rediscussão do julgado, poderá caracterizar o aludido
caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa citada.
Do exposto, rejeito os embargos de declaração.
3.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51064439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/10/2025 17:26:49
Código de Controle do Documento: 757284a7-f738-4924-b031-2622dbb70eb3

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.901.811 / SP
Número Registro: 2025/0119337-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10881555020238260100
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONSTRUTORA METROCASA SA
ADVOGADOS : FRANCISCO ANDRE CARDOSO DE ARAUJO - SP279455
BEATRIZ BATISTA DOS SANTOS - SP295353
ANTONIO ISMAEL PIMENTA CARDOSO - MA019343
VICTOR HUGO XAVIER DE ALMEIDA - SP457907
LUCIANA COSTA CARVALHO - PA033821B
AGRAVADO
: RAFAEL RODRIGUES RUBBO BARBOSA
ADVOGADO
: ALLAN CRISTIAN SILVA - SP307209
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CONSTRUTORA METROCASA SA
ADVOGADO
: FRANCISCO ANDRE CARDOSO DE ARAUJO - SP279455
EMBARGADO : RAFAEL RODRIGUES RUBBO BARBOSA
ADVOGADO
: ALLAN CRISTIAN SILVA - SP307209
TERMO
Documento eletrônico VDA51387696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:19:03
Código de Controle do Documento: 0bbb5a34-b0ff-49e1-a13c-e5ad532555b7

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51387696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:19:03
Código de Controle do Documento: 0bbb5a34-b0ff-49e1-a13c-e5ad532555b7